Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO.
II - CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO CONCEDIDO A CLIENTE BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE DO PROCESSO DE REVISÃO DO CRÉDITO A ELA ANTERIORMENTE CONCEDIDO. ATO NÃO JUSTIFICADO EM AVISO PRÉVIO, FORMAL E COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 DIAS. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DESBLOLQUEIO NECESSÁRIO DO LIMITE DE CRÉDITO ANTES AUTORIZADO.
III - DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). INOCORRÊNCIA. PROVA NECESSÁRIA PARA A SITUAÇÃO CONCRETA DE QUE A PESSOA JURÍDICA SOFREU ABALO CONCRETO EM SUA IMAGEM OU ATIVIDADES NO MEIO SOCIAL OU COMERCIAL. OFENSA NÃO DEMONSTRADA À HONRA OBJETIVA.
IV – VERBA HONORÁRIA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
V - RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais deduzidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais para (a) determinar o desbloqueio do cartão de crédito da empresa autora com restabelecimento integral do limite antes a ela autorizado; (b) afastar a pretendida condenação do banco réu ao pagamento de indenização por dano moral; (c) fixar a verba honorária com base na sucumbência recíproca dos litigantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de ser conhecido o recurso principal; (ii) a legalidade do ato de bloqueio integral do limite de cartão de crédito sem prévia comunicação ao titular da conta bancária e consumidor; (ii) se há dano moral in re ipsa pelo só fato do integral bloqueio do cartão de crédito sem que houvesse prévia e tempestiva comunicação do processo de revisão de limite do cartão de crédito ao cliente, que é pessoa jurídica; e (iii) se adequados os critérios adotados pelo magistrado de primeira instância ao fixar honorários sucumbenciais em hipótese de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares. Não conhecimento do recurso principal. É de ser rejeitada tanto a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade quanto a preliminar arguida por ausência de interesse de agir, afinal é inequívoco o interesse da instituição financeira ré de ver reformada a sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, porque, segundo afirma em razões recursais, agiu no regular exercício de direito e nenhum prejuízo efetivo demonstrou a empresa autora ter suportado. Preliminares rejeitadas. Recurso principal conhecido.
4. A Resolução 96/2021 do Banco Central, no art. 10, § 1o, prevê a possibilidade de alteração de limites de crédito por iniciativa da instituição financeira, sendo que, no caso de redução, deve ser previamente comunicado o titular da conta, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, das razões desse ato.
5. Caso concreto em que, conquanto alegue o Banco do Brasil ter havido deterioração do crédito da empresa autora/apelada, por afirmada negativação do nome de um de seus sócios, nenhuma prova trouxe a demostrar a ocorrência do fato assim noticiado e tampouco de que regularmente cumpriu a obrigação regulamentar de comunicar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ao titular da conta, que haveria alteração de seu limite de crédito para reduzi-lo. Situação de manifesta falha na prestação de serviços bancários visto que, sem qualquer comunicação prévia ao titular, houve mais que simples redução do limite de crédito, mas verdadeira supressão, porque o processo de revisão de limite de crédito levado a efeito pela instituição financeira ré retirou-o por completo ao bloquear a totalidade do crédito antes concedido. Prática ilícita reconhecida. Ação que contraria princípios básicos de proteção do consumidor, notadamente porque viola direitos relativos a informação clara e adequada (art. 6o, III, do CDC) e a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais no fornecimento de serviços (art. 6o, IV, do CDC).
6. Malgrado reconhecida abusividade na conduta do banco réu, à empresa autora/recorrente cumpria ter demonstrado que, para além da reconhecida prática de ato ilícito, houve efetiva ocorrência de resultado danoso a afetar os atributos de sua personalidade objetiva – honra objetiva – como pessoa jurídica, a saber: sua reputação e imagem pública no mercado perante terceiros. Inadmissível para a situação concreta acolher a cômoda alegação de que há dano presumido (in re ipsa) e assim dispensar a parte autora do ônus processual que a ela cabe de produzir provas relativas a sua avaliação externa como sociedade empresária para demonstrar a alegada ocorrência de abalo concreto em sua imagem ou atividades no meio social ou comercial.
7. A fixação dos honorários advocatícios no caso concreto deve observar a regra posta no art. 85, §2o, do CPC, e a tese firmada pelo STJ no Tema 1076. Incabível o pretendido arbitramento por equidade visto que, em havendo sucumbência recíproca, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido por cada um dos litigantes. 7.1 Em relação à parte autora, o benefício econômico não corresponde ao valor integral do limite do cartão de crédito desbloqueado por decisão judicial, mas à média dos gastos efetivamente realizados, comprovados nos autos. Quanto à parte ré, o proveito econômico corresponde ao valor postulado a título de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Apelação do réu parcialmente provida. Apelação adesiva do autor desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; art. 6o, IV. CPC, art. 85, §1o; art. 85, §2o; art. 85, §8o; art. 85, §8o-A; art. 85, §11. Res. BCB no 96/2021, art. 10, §1o; art. 10, §2o; art. 10, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 19.09.2013. TJDFT, APC 0710894-42.2025.8.07.0003, Rel(a). Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, p. 08.10.2025. TJDFT, APC 0749179-47.2024.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, p. 27.02.2026. TJDFT, APC 0740805-47.2021.8.07.0001, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, p. 05.10.2022.